Tribunal: TJMT
Processo: 1017100-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017100-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Tapurah que, nos autos da Ação de Invalidação de Ato Administrativo n. 1000775-84.2020.8.11.0108, concedeu a tutela de urgência para determinar que o Recorrente se abstenha de promover execução fiscal em relação à CDA discutida nos autos, bem como expeça certidão de regularidade fiscal (positiva com efeito de negativa) em nome de Valdir Antônio Niedermeuer.
Afirma que a ação de base busca a anulação do Auto de Infração n. 129962, que culminou na imposição de multa no valor de R$ 249.000,00, pelo desmate sem autorização de 249 hectares de vegetação nativa, argumentando a (i) ocorrência da pretensão punitiva; (ii) prescrição intercorrente; (iii) nulidade do auto de infração e (iv) cerceamento de defesa, pugnando pela anulação do auto.
Acusa que a liminar foi deferida sem prévia oitiva do Estado, sob o acolhimento da visualização da prescrição intercorrente, em razão do decurso de mais de três anos sem qualquer impulsionamento para o deslinde da instrução, citando os impulsionamentos no feito administrativo.
Requer a concessão do efeito suspensivo, até o pronunciamento do colegiado, ante a probabilidade de provimento do recurso e a demonstração de iminente lesão grave e de difícil reparação.
É o relato do necessário.
Decido.
Consoante denota-se dos autos, a decisão que deferiu a tutela de urgência considerou que estavam demonstrados a probabilidade do direito invocado, bem como do prejuízo à ser suportado pelo Agravado. Considerou, ainda, que fora ofertado bem móvel para garantir o Juízo, litteris:
“[...] No caso dos autos, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência fumus boni iuris e do periculum in mora.
Isso porque, existe a probabilidade de que tenha ocorrido a prescrição trienal, uma vez que aparentemente o processo administrativo trazido aos autos permaneceu paralisado por mais de 3 anos, sem que tenha havido ato de instrução, já que tem prevalecido o entendimento de que mero encaminhamento do processo administrativo não tem o condão de interromper a prescrição.
Há o risco de dano porquanto poderá o autor ter seus bens excutidos judicialmente em razão do débito discutido nestes autos, bem como que poderá ter a atividade econômica paralisada em razão da não obtenção da referida certidão.
Presente ainda a reversibilidade da medida, já que a certidão poderá ser revogada e a execução fiscal poderá ser promovida.
Outrossim, foi oferecido bem em garantia, apto a fazer frente ao valor da execução, sob o qual deverá recair a hipoteca judicial devendo a Secretaria expedir o necessário para sua constituição, oficiando ao CRI da comarca para anotações de praxe.
Poderá o requerido demonstrar em sua defesa, inclusive, que os atos praticados no processo administrativo foram aptos a interromper a prescrição, ou que esta modalidade não se aplica ao caso em tela, fazendo uso de todos os meios de prova em direito admitidos, não havendo falar prejuízo, porquanto garantida a lide.
Com efeito, presentes os pressupostos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de:
A) DETERMINAR que o requerido se abstenha de promover execução fiscal em relação a Certidão da Dívida Ativa discutida nos autos, enquanto perdurar a demanda.
B) DETERMINAR ao requerido que expeça certidão de regularidade fiscal, (positiva com efeitos de negativa) salvo se houver outro motivo impeditivo (outra CDA p. ex.), em favor do autor.
Desse modo, LAVRE-SE o termo hipoteca judicial do imóvel, oficiando-se ao CRI competente para anotação na matrícula.
Sobrevindo notícia do CRI dando conta de que o mesmo imóvel foi dado em garantia hipotecária a outros credores deverá o autor fazer prova, em 5 (cinco) dias, de que o imóvel suporta garantir todas as dívidas além de eventual execução pelo valor da dívida constante na CDA, ou ofertar outro bem igualmente apto, sob pena de revogação da tutela ora concedida e condenação por litigância de má-fé. [...]” (id. 34957530 – ação de base).
Diversamente do sustentado na decisão recorrida, a mera relação dos atos praticados pelo Recorrente e por si listados permite aferir, a priori, a inocorrência da aventada prescrição trienal:
“[...] 1) Autuação, inspeção e embargo ocorreram em 05/04/2011 (fls. 02/04 do processo administrativo);
2) Notificação do autuado em 12/03/2012 e Juntada de AR quanto à autuação em 21/03/2012 (fls. 08 do processo administrativo);
3) Despacho em 22/03/2012 (fls. 09 do processo administrativo);
4) Juntada de defesa administrativa em 03/05/2012 (fls. 10/20 do processo administrativo);
5) Despacho em 25/02/2015 (fls. 47 do processo administrativo);
6) Emissão de certidão de antecedentes em 03/05/2016 (fls. 48 do processo administrativo);
7) Despacho de encaminhamento em 16/05/2017 (fls. 48 do processo administrativo);
8) Decisão administrativa em 04/07/2017 (fls. 49 do processo administrativo);
9) Homologação da decisão administrativa em 08/08/2017 (fl. 49v do processo administrativo);
10) Publicação da decisão em 01/11/2017 (fl. 50 do processo administrativo). [...]”
Quanto à inaplicabilidade do prazo prescricional em casos em que há demonstração de impulsionamento do feito pela Administração Pública, posicionou-se este Tribunal de Justiça:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A SUA EXIGIBILIDADE, CONDICIONADA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CTN POR ANALOGIA – PRECEDENTES DO STJ – ART. 151, II E V, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO LEI N. 6.514/08 EM ÂMBITO ESTADUAL – EXEGESE DO RESP N.o 1.112.577/SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Ainda que o crédito derivado de multa administrativa não ostente natureza tributária, a jurisprudência do STJ se orienta, de forma amplamente majoritária, no sentido de se aplicar a tais casos, por analogia, a regra contida no artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN.
2- O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V), as quais são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade.
3 - Em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.112.577/SP), o STJ consolidou o entendimento de que inexistindo na esfera estadual ou municipal previsão legal específica que discipline a matéria sobre a prescrição de créditos decorrentes de multa administrativa, deve-se aplicar o disposto no artigo 1o. do Decreto n.o 20.910/32, o qual dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.
4 – Não tendo sido demonstrada a probabilidade do direito do Autor, para o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito constante do Auto de Infração pela hipótese prevista no art. 151, V, do CTN, deve ser mantido o condicionamento de depósito integral do valor do crédito para a suspensão da exigibilidade pretendida. (N.U 1015451-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)
Ademais, o acolhimento do imóvel ofertado pelo Agravado, sem prévia manifestação do Agravante, acolhido com base em laudo de avaliação particular (id. 34849642 – ação de base), do qual sequer tem conhecimento acerca da existência de ônus que recaiam sobre este, demonstra-se demasiadamente temerário, o que corrobora a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Ante o exposto, restando demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido.
Intime-se imediatamente. Publique-se.
Comunique-se ao Juízo de instância singela, solicitando as informações que entender pertinentes.
Após, intime-se o Agravado para apresentação de contrarrazões recursais.
Ao fim, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora